Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701869-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: ANDRESSA SANTANA DE CARVALHO BARBOSA SUSCITADO: VANDERLUCIA ASSUNCAO PINHEIRO DECISÃO Trata-se de Apelação interposta em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, no processo de autos n. 0717653-90.2023.8.07.0003. A despeito de nominar a peça como Apelação, a recorrente providenciou a distribuição do recurso e o distribuiu perante as Turmas Recursais Reunidas, embora classificando-o como Conflito de Competência Cível. Resta evidente o equívoco da distribuição do recurso às Turmas Recursais Reunidas, órgão colegiado que possui competência limitada à análise de feitos pertinentes ao microssistema dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Também não é o caso de se remeter a uma das Turmas Cíveis do TJDFT, pois, notoriamente, o recurso de apelação é interposto nos próprios autos em que prolatada a sentença (art. 1.009, caput, do CPC). Nesse cenário, não conheço do recurso/conflito de competência, nos termos do artigo 18, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.